Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EXCESSO PUNÍVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS PRESENTES. AUMENTO EM 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se refere ao grau de culpabilidade, razão pela qual o excesso ao tipo penal deve ser valorado.

2. Quando o agente, ciente da gravidade do fato que poderia resultar após desferir um golpe de faca tipo peixeira na vítima, se evade do local, sem intervir para evitar as graves consequências, e depois retorna ao local do crime, ainda que para outras finalidades, como se não tivesse feito nada ou como não se importasse com as suas ações contra a vida humana, impõe-se a valoração desfavorável quanto à circunstância judicial referente à culpabilidade.

3. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime).

4. Havendo várias condenações criminais transitados em julgado, apenas uma condenação pode ser considerada para a agravante de reincidência, enquanto as demais podem ser pesadas como antecedentes criminais (Súmula 241, STJ).

5. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ.

6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.